Tribunal: STF
Processo: HC 233493
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO POR INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. ART. 222, §2° DO CPP. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA PAS DE NULITTE SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, tem-se que a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal, forte em previsão legal expressa do art. 222 do CPP. 



    2. O reconhecimento de nulidade, a teor do art. 563 do CPP, depende da demonstração de prejuízo efetivo, in casu, não demonstrado.



    3. Não tendo o impetrante apontado em que medida a decretação de invalidação do feito desde o interrogatório do paciente poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal não há como reconhecer a existência de nulidade. 



    4. Agravo regimental desprovido.